Tribunal: TJPA
Processo: 0803456-84.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803456-84.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: COMBELL CONSTRUCOES LTDA.

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a extinção da Ação de Busca e Apreensão por suposta ausência de comprovação da constituição em mora, ante a devolução da notificação extrajudicial com a informação “endereço insuficiente”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida, para fins de constituição em mora na Ação de Busca e Apreensão, a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, ainda que não tenha sido efetivamente recebida pelo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1132 (REsp nº 1.951.888/RS), firmou entendimento de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante o recebimento ou a devolução da correspondência.
4. No caso concreto, a notificação foi enviada ao exato endereço previsto no contrato de alienação fiduciária, inexistindo qualquer demonstração de que estivesse desatualizado ou divergente.
5. A ausência de entrega, por motivo de “endereço insuficiente”, não afasta a validade da notificação, tampouco desconstitui a mora, diante da presunção de veracidade dos dados fornecidos pelo devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Para a configuração da mora na Ação de Busca e Apreensão, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pelo devedor. 2. A devolução da notificação com anotação como “endereço insuficiente” não afasta a presunção de validade quando enviado ao endereço contratual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.888/RS (Tema 1132), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13/11/2023; TJPA, AI nº 0805602-35.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno; TJPA, AC nº 0801416-71.2021.8.14.0097, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MÃE DO RIO/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0803456-84.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: COMBELL CONSTRUÇÕES LTDA

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB PRIMAVERA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por COMBELL CONSTRUÇÕES LTDA contra a decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 25714368, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB PRIMAVERA, cuja ementa restou assim redigida:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, em razão do inadimplemento de contrato de cédula de crédito bancário firmado entre as partes. A agravante sustenta a nulidade da medida por ausência de constituição válida em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço indicado no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, independentemente da comprovação de recebimento, configura constituição válida em mora para os fins do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ (Tema 1132) consolidou entendimento de que a constituição em mora se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, ainda que não haja confirmação de recebimento.
4. A responsabilidade pela atualização do endereço recai sobre o devedor, não sendo exigível do credor a demonstração da entrega efetiva da correspondência.
5. O contrato em questão evidencia inadimplemento não negado pela agravante, sendo legítima a concessão da medida de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É válida a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente do recebimento ou assinatura do destinatário.
2. A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pode ser deferida liminarmente com base nessa notificação, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e da jurisprudência consolidada no Tema 1132 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1132; Súmula nº 72/STJ; TJPA, AI nº 0805602-35.2024.8.14.0000; TJPA, AI nº 0811234-13.2022.8.14.0000; TJPA, ApCiv nº 0801416-71.2021.8.14.0097.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 26046966), sustenta a agravante que a primeira tentativa de notificação extrajudicial, que fundamentou a medida liminar de busca e apreensão, não resultou em sua efetiva ciência, sendo este requisito essencial para a constituição válida em mora. Argumenta que a própria agravada, ao reconhecer a falha, enviou nova notificação, recebida apenas em 03/04/2025, no mesmo endereço da tentativa anterior, o que evidencia, segundo a agravante, a ausência de diligência eficaz por parte da agravada na primeira tentativa.

Reforça, ainda, que a empresa encontra-se ativa, com endereço atualizado perante a Receita Federal e demais órgãos, sendo este o mesmo constante na Cédula de Crédito Bancário e no mandado de busca e apreensão, o que afasta qualquer alegação de dificuldade de localização ou recusa de recebimento da notificação.

Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora estabeleça a suficiência do envio da notificação ao endereço contratual, também exige que tal envio seja efetivamente realizado ao endereço correto, não sendo possível a constituição em mora quando a correspondência é devolvida por erro de endereço.

Com isso, ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões sob Id. 27010219, onde o agravado sustenta que o agravante utiliza recursos como manobras protelatórias para atrasar o cumprimento de suas obrigações. Defende a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ainda que tenha retornado com a anotação “endereço insuficiente”, nos termos do Tema Repetitivo 1.132 do STJ, que dispensa comprovação de recebimento para configuração da mora.

Argumenta que a segunda notificação expedida não invalida a primeira, pois se destinava à cobrança de outros débitos e não representa reconhecimento de vício na constituição de mora.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso, com manutenção da decisão agravada.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (Pa), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Ab initio, observo que o presente Agravo Interno preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

De início, anoto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Em se cuidando de ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis a sua propositura são o contrato firmado entre as partes, com as informações necessárias a contratação, e a comprovação da constituição em mora do devedor.

Ocorre que, como bem destacado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o Recurso Especial nº. 1.951.888/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1132), definiu que se mostra suficiente, para a constituição do devedor em mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado quando da celebração do negócio, independentemente do seu efetivo recebimento.

Sob esse viés, ao analisar os autos com acuidade, verificou-se que o agravado, em sua exordial, apesar de ter juntado notificação extrajudicial devolvida ao remetente, sob o motivo “Endereço Insuficiente”, esta fora enviada à “AVENIDA BERNARDO SAYAO - S/N - CENTRO - - MÃE DO RIO - PA”, mesmo endereço constante no contrato celebrado entre as partes.

Com isso, aplicando-se o novo entendimento do STJ, concluo que o agravado logrou êxito em comprovar a regular constituição do devedor, ora agravante, em mora, ainda que não recebido pessoalmente por ele.

Não há nos autos qualquer indício de que o endereço utilizado estivesse desatualizado ou divergente daquele informado contratualmente. Pelo contrário, foi exatamente o mesmo endereço que serviu de base para a apreensão do bem.

Ainda, o envio de nova notificação em momento posterior à propositura da demanda não invalida a eficácia da anterior, pois ambas foram dirigidas ao mesmo endereço, não se evidenciando qualquer reconhecimento de vício ou irregularidade na constituição da mora.

Por consequência, não há que se falar em notificação extrajudicial defeituosa, ainda que devolvido ao remetente, haja vista o envio de AR ao endereço informado quando da celebração do instrumento contratual, sendo, portanto, suficiente para reputar como operada a notificação extrajudicial.

No mesmo sentido, cito jurisprudência desta E. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO APELADO –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO - RETORNO COM INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO INCORRETO, EM RAZÃO DE “NÚMERO INEXISTENTE” - MORA CONSTITUÍDA
– SENTENÇA QUE MERECE SER CASSADA – RECURSO CONHECIDO E...Ver ementa completaPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não de extinção da demanda face a ausência de constituição em moda do devedor fiduciante.
2 . Consta das razões recursais que, apesar de existir tentativa nos autos de constituição do requerido em mora por meio da notificação extrajudicial, enviada ao endereço contratualmente fornecido pela parte devedora, o AR retornou com a informação de que “não existe o número”. 3. Assim, não há que se falar em notificação extrajudicial defeituosa, por ter sido o AR devolvido ao remetente com a informação de que "não existe o número", além do que, simples endereçamento da notificação extrajudicial à residência do

(TJ-PA - AC: 00017246420188140124, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 19/10/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2021)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO . AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “NÃO EXISTE O NÚMERO”. MORA COMPROVADA.
PRECEDENTE DO STJ. CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor .

2. No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “NÃO EXISTE O NÚMERO”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor os dados de domicílio corretamente, estando configurada a mora. Precedente do STJ.

3 . Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da Ação de Busca e Apreensão nº 0847957-06.2019.814.0301, na forma do art . 3º do Decreto-Lei 911/69, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida. À unanimidade.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08054381220208140000 9659064, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 24/05/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. (DL 911/69). CONSTITUCIONALIDADE. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

O Decreto Lei 911/69 e suas alterações não afrontam a Constituição Federal segundo os tribunais superiores.

A notificação extrajudicial não necessita ser recebida pessoalmente pela parte devedora para que haja a configuração da mora, bastando a entrega do referido documento no endereço fornecido pela parte e débito no momento da celebração do contrato.

Agravo de Instrumento conhecido e provido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800799-53.2017.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/06/2020 )

“[...]

EMENTA: DIREITO CIVIL . AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ . COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em Ação de Busca e Apreensão, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a notificação enviada ao devedor retornou com a anotação "não procurado".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a mora pode ser comprovada pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante no contrato, independentemente do efetivo recebimento .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, em recente julgamento de recursos repetitivos (Tema 1132), firmou o entendimento de que, em ações de busca e apreensão, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço declinado no contrato para comprovação da mora, sendo prescindível o recebimento pelo devedor.

4 . No caso concreto, ficou demonstrado que a notificação foi enviada ao endereço correto, sendo irrelevante a anotação "não procurado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença extintiva e determinar o prosseguimento da ação no juízo de origem .

Tese de julgamento: "Para a comprovação da mora em ações de busca e apreensão, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pelo devedor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto-Lei n. 911/1969, art . 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.244.801/RJ, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/11/2023.

[...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026638820238140074 22403229, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Reitero, ainda, trecho da decisão ora agravada, vejamos:

“[...]

A insurgência da recorrente sustenta que, embora a notificação tenha sido enviada para o endereço correto, não houve confirmação de recebimento, tampouco assinatura do destinatário ou de terceiros, o que, segundo sustenta, invalidaria a constituição em mora. Argumenta, ademais, que a correspondência sequer teria sido entregue, apontando o status “endereço insuficiente”.

Entretanto, a jurisprudência é cristalina no sentido de que, para a constituição em mora, basta o envio da notificação ao endereço informado no contrato, independentemente da efetiva entrega ou da assinatura do destinatário. Tal exegese decorre da presunção de veracidade e responsabilidade das partes no fornecimento dos dados contratuais, cabendo ao devedor a diligência de manter seu endereço atualizado perante o credor fiduciário.

Soma-se a isso a jurisprudência desta Corte Estadual em que se reafirmou que o envio ao endereço constante do contrato, ainda que não recebido, é bastante à constituição da mora.:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DEFERIDA – DECRETO-LEI 911/69
- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ASSINADA POR TERCEIRO - DESNECESSIDADE DO RECEBIMENTO PESSOAL - CONSTITUIÇÃO EM MORA - VALIDADE
- CONTRATO ELETRÔNICO - DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL - ANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Alega a agravante em primeiro plano, que não houve a devida citação no tocante a mora contratual, pois o AR fora entregue e assinado por terceiro estranho a lide. 2 . Tomando como base a Lei que rege esse tipo de modalidade contratual nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária,
a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor. 3. Diante disso, verifico que a notificação extrajudicial juntada aos autos principais pelo autor/agravado, encontra-se válida, não merecendo reforma decisão neste ponto .
4. Noutra ponta, alega a invalidade do contrato eletrônico sendo necessária a apresentação do contrato original nos autos. 5. Entendo que a documentação colacionada aos autos se mostra suficiente, neste momento processual (em que não há oposição a sua validade), para o prosseguimento da ação, conforme vem decidindo a jurisprudência pátria, em situações análogas . 6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por SUELLEN SOUZA AZEVEDO PAIVA nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, tendo como agravado BANCO PAN S/A. Acordam os Exmos . Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NÃO PROVER nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno. Belém, 16 de julho de 2024. ALEX PINHEIRO CENTENO Desembargador Relator”

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08056023520248140000 20973100, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)”

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – VALIDADE – NÚMERO DO CONTRATO INDICADO NA NOTIFICAÇÃO QUE É O MESMO INDICADO NO EXTRATO DE FINANCIAMENTO – MORA CONFIGURADA – REQUISITOS EXIGIDOS PELO DECRETO-LEI 911/1969 DEMONSTRADOS – DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA –...Ver ementa completaRECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade da notificação e da regular constituição em mora, mormente o número indicado na notificação seria distinto do presente no ajuste celebrado entre os litigantes.
2 – O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, autoriza que a comprovação da mora do devedor seja realizada por meio de notificação extrajudicial ou pelo protesto de título, sendo válido o seu envio para o endereço do contrato, ainda que recebida por terceiro . 3 – No caso em exame, evidencia-se que a notificação encaminhada pela instituição financeira (ID. 72644228), fora direcionada ao endereço indicado no contrato (ID. 72644230
).”

(TJ-PA - AI: 08112341320228140000, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2022)

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula nº 72).

2. No entanto, o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, previsto no contrato, é suficiente para a comprovação da mora,
ainda que retorne com a informação de que “mudou-se” ou “desconhecido”, porque compete a parte atualizar o seu endereço, à luz do princípio da boa-fé objetiva. Precedentes do STJ e da jurisprudência pátria.

3. Recurso de Apelação CONHECIDO e PROVIDO.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801416-71.2021.8.14.0097 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2024 )

Portanto, não prospera a alegação da agravante no sentido de que a ausência de assinatura ou falha dos Correios desconstituiria a mora. Pelo contrário, está em linha com a jurisprudência majoritária a exigência apenas do envio para o endereço contratual, sem ônus adicional para o credor quanto à efetiva entrega.

Ademais, há nos autos comprovação do inadimplemento contratual, consubstanciado pela ausência de pagamento de diversas parcelas do contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária. A parte agravante, em momento algum, nega essa inadimplência.

[...].”

Portanto, tendo a Ação de Busca e Apreensão em comento se fundado em notificação extrajudicial válida, entendo que não assiste razão ao recorrente, não merecendo a decisão atacada qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço

do Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/08/2025